Tribunal: TJDFT
Processo: 0700180-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. RESOLUÇÃO 23/2010 TJDFT. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Da Vara De Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil E Litígios Empresariais Do Distrito Federal após declínio da competência pelo Juízo Da Décima Nona Vara Cível De Brasília.
2. Na origem, o autor ajuizou ação monitória requerendo a constituição de título executivo judicial fundado em obrigação de pagar, bem como a declaração da rescisão do contrato de cessão de quotas societárias por inadimplência do réu. 2.1. A matéria debatida nos autos encerra natureza obrigacional e não se subsume as hipóteses previstas na Resolução n. 23/2010, art. 2o, que trata da competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil E Litígios Empresariais Do Distrito Federal. 2.2. O rol elencado na referida Resolução deve ser interpretado de forma restritiva com vistas à preservação da competência da vara especializada.
3. Precedente: “(...) A competência das varas cíveis é residual (art. 25 da Lei de Organização Judiciária do DF) e, a da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF está regulamentada pela Resolução no 23 de 22/11/2010. 2. A ação entre o sócio que teve suas cotas sociais transferidas e o seu procurador, o qual não integra a sociedade não atraem a competência da Vara Especializada. 3. Nesse sentido, não obstante produza efeito na constituição da empresa, a relação jurídica e os negócios que se pretende anular, inclusive a revogação da procuração, são matérias eminentemente civis. 4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado da 4a Vara Cível de Taguatinga.” (07058860620198070000, Relator: Leila Arlanch, 1a Câmara Cível, DJE: 25/6/2019).
4. Conflito conhecido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo Da Décima Nona Vara Cível De Brasília (Suscitado).